Tribunal: TJMT
Processo: 0002023-46.2018.8.11.0020
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002023-46.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[THALITTA CRISTINA VALENTIN DE LIMA CHAVES - CPF: 998.983.301-04 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM GESTÃO ESCOLAR – FALTAS AO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS CONSECTIVOS - SERVIDORA EM TRATAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE LICENÇA SAÚDE -
ABANDONO DE CARGO
-
SANÇÃO DE DEMISSÃO
–
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

2. O órgão julgador administrativo analisou todos os documentos, depoimentos e perícia médica produzidos no curso do procedimento disciplinar, além de, devidamente, intimar o servidor dos atos procedidos e enfrentar as questões por ele levantadas no âmbito da sua defesa.

3. Observado o devido processo legal e verificado que, a despeito de a servidora estar em tratamento médico, suas faltas ao serviço por mais de trinta dias consecutivos se deram de forma voluntária, ou seja, sem estar amparada por qualquer hipótese legal, mostra-se plenamente cabível a penalidade de
demissão
do
cargo
imposta em seu desfavor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THALITTA CRISTINA VALENTIN DE LIMA CHAVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados com Tutela Antecipada n. 0002023-46.2018.8.11.0020 - Cód. 95089, proposta em desfavor do
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

A apelante alega que comprovou nos autos que foi diagnosticada com doença crônica e rara, a Hidrossiringomielia na região T7/T8 a T8/T9, com discreta proeminência a montante do canal da medula até o nível de T5, CID 1095.0 desde agosto de 2013, tendo requerido o afastamento temporário e/ou férias e todos os requerimentos foram negados.

Afirma que restou comprovada a ilegalidade e perseguição, no processo administrativo disciplinar, posto que a Apelante estava (e está) com uma doença rara e crônica e em tratamento médico.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a sentença, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento para demonstrar a ilegalidade no processo administrativo disciplinar com sua anulação em decorrência da perseguição sofrida pela Apelante.

Contrarrazões apresentadas no ID. 70934981.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 78205984).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
THALITTA CRISTINA VALENTIN DE LIMA CHAVES
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que em 17/05/2018,
THALITTA CRISTINA VALENTIN DE LIMA CHAVES
ingressou com ação visando a anulação do ato administrativo que demitiu o Requerente do cargo de técnica de gestão escolar, para que a mesma possa ser reintegrada as suas funções, sem qualquer prejuízo em razão do tempo que esteve desligado, com o restabelecimento imediato dos subsídios, pagamento retroativo de todos os subsídios.

Assevera que desde agosto de 2013 até nos dias de hoje, a requerente encontra-se doente, sendo necessário um afastamento provisório para cuidar de sua saúde, diante da recomendação médica, porém, todos os pedidos inclusive de suas férias referente ao período aquisitivo de 2015, foram negados de forma arbitrária.

No ID. 70785498, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela.

Após a apresentação de contestação, impugnação a contestação e realização de audiência de conciliação, foi proferida sentença de improcedência, sob o fundamento de que a autora não demonstrou nos autos qualquer prejuízo supostamente decorrente da ausência da indicação da tipicidade na portaria de instauração do portaria inaugural, circunstancia que inviabiliza o reconhecimento judicial da alegada nulidade do processo administrativo (ID. 70934454).

Pois bem, cinge-se a presente controvérsia quanto à validade do ato administrativo de demissão da Apelante e, consequentemente, ao seu direito de ser reintegrada ao cargo de Técnica de Gestão Escolar do Município de Alto Araguaia.

Ab initio
, cabe delimitar que a Constituição da República, em seu art. 2º, consigna a independência entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade (...)." (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 25/10/2018).

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10109662720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

A respeito do tema, adverte Arruda Alvim que “
É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos administrativos, tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao do administrador exatamente por causa do principio da separação dos poderes e porque o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o administrador
.” (Mandado de Segurança, Direito Público e Tutela Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 439).

A Lei Municipal de Alto Araguaia nº 1.079/97, dispõe que:

Art. 202 - A pena da demissão será aplicado nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de Cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa;

VI insubordinação grave em negócios;

VII - ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX - revelação de segredo apropriado em razão de cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas;

XIII - transgressões do artigo 186, incisos XII e XX; XIV - ineficiência no exercício do cargo.

§ 2º. - Considerar-se-á abandono de cargo, o não comparecimento do servidor por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao serviço, sem justa causa.

No caso, a Apelante foi nomeada em 25/06/2012 para o cargo de técnica em gestão escolar da Escola Municipal Aníbal Pereira Júnior (Id. 70785495 - Pág. 3), tendo entrado em efetivo exercício de suas funções em 07/05/2012 (ID. 70785495 - Pág. 2).

Após p
rocedimento administrativo disciplinar instaurado na data de 12/11/2015,
através da Portaria nº 708/2015, a Apelante foi demitida do cargo de Técnica em gestão escolar, por
abandono de cargo
, haja vista que
não compareceu ao serviço por mais de 34 (trinta e quatro) dias, durante o período de 04/09/2015 a 15/10/2015
, conforme decisão administrativa de ID. 70774537.

Sustenta a Apelante que as faltas ao serviço se deram em razão de estar em tratamento médico, sendo que encontrou especialista para sua doença em Três Lagoas/MS, motivo pelo qual protocolou em 28/07/2015 (id.70774538) pedido de afastamento para interesse particular junto à Administração, o que lhe foi negado, razão pela qual não poderia ser demitida.

Muito embora a Apelante não tenha trazido aos autos as decisões denegatórias dos pedidos administrativos de afastamento para interesse particular e de férias (os quais foram negados), é possível ainda extrair do relatório final da comissão processante (ID. 70774530 - Pág. 3 ao ID. 70774534 - Pág. 4) que também
“o pleito de licença para tratamento médico teria sido indeferido ante a ausência de documentos relativos a proposta de tratamento de sua doença e laudos conclusivos a respeito de sua situação, afim de que pudesse ser analisado pela junta médica. Sendo que após a realização da perícia em 02/03/2016, a junta médica concluiu que a servidora estaria apta a exercer suas atividades laborais”,
conforme destacado pela sentença ora recorrida.

Portanto, após a realização de perícia, a Administração Pública concluiu que a doença da Apelante (hidrossiringomielia na região T7/T8 a T8/T9, com discreta proeminência a montante do canal da medula ate o nível de T5, CID 1095.0), não demonstra incapacidade laborativa para exercer a função de técnica em gestão escolar.

Além do mais, os encaminhamentos médicos (Id. 70774540 - Pág. 1/ 70774539 - Pág. 4), receituários e atestados médicos expedidos em Três Lagos/MS (ID. 70774541 - Pág. 1),
estão datados do ano de 2014
, ou seja, antes do período que ensejou a demissão da Apelante por abandono do cargo (
04/09/2015 a 15/10/2015).

Assim sendo,
as faltas funcionais da Apelante se deram de forma voluntária e consciente, diga-se, sem estar amparada por qualquer hipótese legal.

Destaco que não foi apresentada nenhuma prova pela Apelante, ônus que lhe incumbia, apta a demonstrar que, no momento do seu afastamento voluntário, ela se encontrava incapaz de buscar o meio legal de afastamento.

Destarte, entendo que agiu com acerto a Administração Pública em aplicar a pena de demissão prevista no art. 202, II, da Lei Municipal de Alto Araguaia nº 1.079/97, já que as faltas ao serviço da Apelante se deram por mais de trinta dias consecutivos, sem qualquer justificativa formal ou amparo legal.

O ato administrativo impugnado, portanto, está em conformidade com a legalidade, sendo plenamente válido.

Ainda, consigno que a penalidade aplicada no processo administrativo não se mostra abusiva, posto que foi levado em consideração a gravidade do ato praticado pelo Apelante, razão pela qual entendo como razoável e proporcional.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público e reparação de danos materiais e morais — CERCEAMENTO DE DEFESA — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO —
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE. ABANDONO DE CARGO — CONSTATAÇÃO — SANÇÃO — DEMISSÃO
— artigo 198, II, da Lei Complementar do Município de Mirassol D’Oeste nº 8, de 15 de junho de 1998 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.
Constatado o abandono de cargo, impõe-se a aplicação da penalidade de demissão
, nos termos do artigo 198, II, da Lei Complementar do Município de Mirassol D’Oeste nº 8, de 15 de junho de 1998. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - APL: 00004472620108110011 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/07/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/08/2019)

Cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No que tange aos argumentos de que seria necessário a realização de audiência de instrução e julgamento, tenho que também não lhe assiste razão.

Isto porque, houve o julgamento antecipado da lide,
a pedido da própria Apelante em sua inicial (ID. 70774527 - Pág. 1)
, bem como, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Demais disso, "'compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. Penalidade proporcional'. (MS nº 20.815/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. em 14/12/2016)" (TJSC, Apelação Cível n. 0310370-77.2014.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Fernando Boller,

Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018).

Portanto
, evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas nos arts. 5º, LIV e LV, e 41, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988, não há se cogitar a nulidade do ato, razão por que se preserva o decidido no ponto.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo disciplinar, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021